Tribunal: TJES
Processo: 5005308-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005308-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NELSON MALLACO FILHO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHO INVÁLIDO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO RGPS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Reconhecimento de Dependência Econômica ajuizada por Nelson Mallaco Filho, julgou procedente o pedido de inclusão de seu filho, Carlos Eduardo Rigão Mallaco, como dependente previdenciário, com base na Lei nº 8.213/91.

2. O pedido inicial fundamentou-se em incapacidade permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido quando o filho do autor tinha 27 anos, sustentando-se a existência de dependência econômica e a aplicação subsidiária da legislação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 8.213/91, relativa ao RGPS, é aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Espírito Santo; e (ii) verificar se é possível o reconhecimento da condição de dependente previdenciário de filho inválido cuja invalidez tenha ocorrido após os 21 anos, à luz da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estaduais é regido por legislação própria, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, conforme artigo 40 da Constituição Federal. Tal legislação possui autonomia normativa em relação ao RGPS, regulado pela Lei nº 8.213/91.

5. A competência legislativa concorrente permite aos Estados disciplinar os RPPS de seus servidores, desde que observadas as normas gerais estabelecidas pela União (CF/1988, art. 24, XII). No caso concreto, a legislação estadual prevalece, sendo inaplicável a Lei nº 8.213/91.

6. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu artigo 5º, inciso IV, condiciona o reconhecimento de dependência previdenciária de filhos inválidos à comprovação de que a invalidez tenha ocorrido antes dos 21 anos. O mesmo entendimento foi mantido pela Lei Complementar Estadual nº 938/2020, que alterou dispositivos da legislação estadual sem modificar esse requisito.

7. Não se trata de omissão legislativa na norma estadual que possa justificar a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.213/91. Pelo contrário, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 regula de forma precisa e específica a matéria, delimitando de maneira expressa as condições para a inclusão de filhos inválidos como dependentes previdenciários.

8. No caso analisado, a invalidez permanente de Carlos Eduardo Rigão Mallaco decorreu de acidente automobilístico ocorrido aos 27 anos, o que inviabiliza o reconhecimento da dependência previdenciária nos termos da legislação estadual vigente.

9. A atuação do IPAJM deve observar estritamente o princípio da legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. O reconhecimento de direitos previdenciários sem respaldo legal violaria tal princípio e comprometeria o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) possui autonomia normativa em relação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo regido pela legislação específica de cada ente federativo.

2. Para o reconhecimento da condição de dependente previdenciário no RPPS estadual, devem ser observados os requisitos expressos na legislação local, prevalecendo a norma que condiciona a invalidez do dependente à ocorrência antes dos 21 anos de idade.

3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, devendo atuar nos estritos limites das normas legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, XII, 37 e 40; CPC, art. 85; LCE nº 282/2004, art. 5º, IV; LCE nº 938/2020, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Dependência Econômica

ajuizada por
NELSON MALLACO FILHO
em face do apelante, julgou procedente o pedido autoral para determinar a inclusão de Carlos Eduardo Rigão Mallaco, filho do autor, como seu dependente previdenciário para os fins legais.

Em razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 98 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9909941), sustenta o apelante, em síntese, que o apelado possui mera expectativa de direito, pois ainda está vivo, e a lei aplicável para concessão do benefício seria aquela vigente no momento do óbito. Alega, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê que a invalidez deve ocorrer antes dos 21 anos, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, não se aplicaria a Lei Federal nº 8.213/91.

Por fim,

o IPAJM defende que sua atuação está limitada às normas estaduais vigentes.

O apelado apresentou suas contrarrazões no ID 9909943, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Dependência Econômica

ajuizada por
NELSON MALLACO FILHO
em face do apelante, julgou procedente o pedido autoral para determinar a inclusão de Carlos Eduardo Rigão Mallaco, filho do autor, como seu dependente previdenciário para os fins legais.

Em razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 98 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9909941), sustenta o apelante, em síntese, que o apelado possui mera expectativa de direito, pois ainda está vivo, e a lei aplicável para concessão do benefício seria aquela vigente no momento do óbito. Alega, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê que a invalidez deve ocorrer antes dos 21 anos, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, não se aplicaria a Lei Federal nº 8.213/91.

Por fim,

o IPAJM defende que sua atuação está limitada às normas estaduais vigentes.

O apelado apresentou suas contrarrazões no ID 9909943, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Reconhecimento de Dependência Econômica ajuizada por
NELSON MALLACO FILHO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

Em síntese, o autor busca a inclusão de seu filho CARLOS EDUARDO RIGÃO MALLACO, como seu dependente, para os fins legais, uma vez que o mesmo possui incapacidade civil permanente em decorrência de sequelas de acidente automobilístico ocorrido em 07/08/2013.

Afirma que o requerido indeferiu o pedido administrativo de inscrição de dependente para fins previdenciários em razão de ser filho maior de idade, com fundamento no artigo 5º da Lei Complementar Estadual 282/2004.

Sustenta que, em que pese a incapacidade tenha sido posterior aos 21 anos de idade de seu filho, há dependência econômica, sendo que deve ser reconhecido por aplicabilidade da Lei nº 8.213/91.

Em sede de Contestação, o IPAJM alega que:
a)
é inaplicável ao caso a Lei nº 8.213/91, relativa ao Regime Geral de Previdência Social, por se tratar de Regime Próprio de Previdência Social;
b)
a Lei Complementar nº 282/2004, instituidora do RPPS dos servidores estaduais, prevê que o filho maior inválido poderá ser dependente previdenciário do ex-segurado quando a invalidez ocorrer até os 21 anos.

Decorrido o
iter
procedimental, sobreveio sentença, a qual julgou procedente o pedido autoral para determinar a inclusão de Carlos Eduardo Rigão Mallaco, filho do autor, como seu dependente previdenciário para os fins legais, fundamentando suas razões com base na Lei Federal nº 8.213/91.

Pois bem.

Após cuidadosa análise dos autos e das razões apresentadas pelo apelante, entendo que a sentença de origem merece ser reformada, pelas razões a seguir expostas.

O autor busca amparo na Lei nº 8.213/91, que regula o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para pleitear a inclusão de seu filho inválido como dependente previdenciário. Contudo, é fundamental destacar que, no presente caso, o vínculo do autor é regido por regime jurídico próprio, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, e não pelo RGPS.

O regime próprio dos servidores públicos estaduais, conforme previsto no artigo 40 da Constituição Federal e regulado pela referida lei complementar, é autônomo e possui legislação específica:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

A competência legislativa é concorrente, nos termos do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal,
cabendo aos Estados editar normas específicas que regulamentem os seus regimes próprios
, desde que respeitadas as diretrizes gerais fixadas pela União:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Dessa forma,
não há como aplicar ao presente caso a Lei nº 8.213/91, pois ela não regula o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos estaduais
.
O autor e seu filho estão submetidos exclusivamente às disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu artigo 5º, inciso IV, é clara ao dispor que
apenas os filhos maiores inválidos
cuja invalidez tenha ocorrido antes dos 21 anos de idade
podem ser considerados dependentes previdenciários
. Transcrevo o dispositivo:

"Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:
[...]
IV - os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e
se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos
."

Ressalta-se que a temática foi novamente disciplinada pela Lei Complementar nº 938/2020, que, ao alterar o artigo 37 da LCE nº 282/2004,
manteve o entendimento de que, para fins de concessão de benefícios previdenciários,
a invalidez do dependente deve ser anterior aos 21 anos de idade
.

Assim, a legislação estadual é inequívoca e deve ser respeitada.

Cumpre enfatizar que
não se trata de omissão legislativa na norma estadual
que possa justificar a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.213/91. Pelo contrário,
a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 regula de forma precisa e específica a matéria, delimitando de maneira expressa as condições para a inclusão de filhos inválidos como dependentes previdenciários
. A inexistência de previsão para a situação do autor não é um vazio normativo, mas uma escolha legislativa legítima e devidamente expressa no texto normativo estadual.

No caso concreto, verifica-se que o filho do autor adquiriu a invalidez permanente aos 27 anos, após um acidente automobilístico. Portanto, não preenche o requisito legal previsto na legislação estadual para ser considerado dependente previdenciário.

É imperioso ressaltar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, devendo atuar estritamente dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

Nesse sentido, não há discricionariedade para o IPAJM reconhecer a dependência previdenciária de um filho inválido que não preencha os requisitos legais expressamente previstos na Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Permitir a inclusão do filho do autor como dependente previdenciário seria violar o princípio da legalidade e criar uma situação jurídica incompatível com o ordenamento estadual.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso de apelação interposto pelo IPAJM e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada,
julgando improcedentes
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar